Tribunal: TJBA
Processo: 8000580-05.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000580-05.2024.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:

APELADO: ERENILDES CAVALCANTI SANTOS

Advogado(s)
:
JOSEANE LIMA PIEREZAN

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL E GRATIFICAÇÃO POR APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. PROVA DOCUMENTAL DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DETERMINAÇÃO DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Município em face de sentença que reconheceu o direito de servidora pública à progressão funcional para o Nível II do cargo de professora, com a gratificação correspondente de 40%, bem como ao recebimento da Gratificação por Aprimoramento Profissional, também no percentual de 40%, em razão da conclusão de cursos de aperfeiçoamento. A controvérsia recursal se limita à alegada ausência de provas dos requisitos legais para a concessão dos benefícios pleiteados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é definir se a servidora municipal comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional e percepção da Gratificação por Aprimoramento Profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 62 da LC 02/2010 exige, para fins de progressão funcional, a comprovação da titulação compatível com o nível pleiteado, a inexistência de processo disciplinar e o efetivo exercício da função, requisitos que foram devidamente demonstrados nos autos pela apelada por meio de certificados, certidão de tempo de serviço e parecer administrativo favorável da própria Administração.

3.2. A existência de parecer da Administração favorável à progressão funcional, elaborado no âmbito do processo administrativo, evidencia não apenas a verificação dos requisitos legais como também a inexistência de processo disciplinar.

3.3. A documentação constante dos autos também demonstra que a servidora concluiu curso de pós-graduação na área de educação com carga horária compatível, fato que preenche os requisitos legais para percepção da Gratificação por Aprimoramento Profissional, conforme previsão do art. 77 da LC 02/2010.

3.4. O recurso limitou-se a alegar genericamente ausência de provas, sem infirmar os documentos apresentados ou produzir prova em sentido contrário, não havendo razão para a reforma da sentença.

3.5. De ofício, reformou-se o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, para determinar que o percentual seja fixado apenas após a liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento:

i) A servidora pública faz jus à progressão funcional e à gratificação por aprimoramento profissional quando apresenta documentação que comprova o cumprimento dos requisitos legais estabelecidos na legislação local.

ii) Cabe ao ente público demonstrar eventual óbice à progressão funcional, especialmente quando se trata de fato negativo ou de documentação sob sua posse.

iii) A fixação do percentual dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação deve ocorrer apenas após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: LC Municipal 02/2010, arts. 62 a 64 e 77; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000580-05.2024.8.05.0076, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
e como apelada
ERENILDES CAVALCANTI SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA